Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON RODRIGUES DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 321 do CPC (ID 151416489). Intimado, o suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (IDs 45139850 e 45763904). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 25 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006